Tribunal: STF
Processo: RHC 260115
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DA PENA. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.846, DE 2023. SENTENCIADO BENEFICIADO COM COMUTAÇÕES ANTERIORES. VEDAÇÃO EXPRESSA À CONCESSÃO DE NOVA COMUTAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 951.540/PR (e-doc. 47).



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente, em cumprimento de pena definitiva ante múltiplas condenações, postulou, com fundamento no Decreto Presidencial nº 11.846, de 2023, requerimento de comutação de pena. O Juízo da Execução deferiu o pleito quanto à totalidade das ações (processos nº 0000324-94.2022.8.16.0196, nº 0004730-48.2010.8.16.0013, nº 0002312-58.2019.8.16.0196, nº 0004258-76.2012.8.16.0013, nº 0027056-94.2013.8.16.0013 e nº 0029268- 20.2015.8.16.0013) (e-doc. 11).



    3. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná deu provimento, em parte, ao agravo em execução interposto pelo Ministério Público para afastar a concessão da comutação de pena em relação aos processos nº 0004730-48.2010.8.16.0013, nº 0004258-76.2012.8.16.0013, nº 0027056- 94.2013.8.16.0013 e nº 0029268-20.2015.8.16.0013 (e-doc. 9). Irresignada a defesa formalizou o mencionado habeas corpus no STJ.



    4. Neste recurso ordinário em habeas corpus, a Defensoria Pública do Paraná afirma preenchidos os requisitos para o implemento do benefício. Sustenta haver um conflito aparente de normas no Decreto Presidencial nº 11.846, de 2023, devendo ser adotada a interpretação mais benéfica ao condenado, qual seja, a possibilidade de comutações sucessivas. Assevera que “a interpretação de qualquer norma jurídica deve ser realizada de forma sistemática, ou seja, considerando o conjunto do ordenamento jurídico e a relação entre as diversas normas e princípios norteadores”. Aduz que, ao regular a comutação de penas, o Decreto nº 11.846, de 2023 não pode restringir o acesso ao benefício de forma mais gravosa do que a lei o faz.



    5. Requer o provimento do presente recurso a fim de que seja concedida a comutação das penas prevista no Decreto Presidencial nº 11.846, de 2023.



    6. O Ministério Público do Paraná, em contrarrazões, manifesta-se pelo não provimento do recurso (e-doc. 75).



    7. O Ministério Público Federal manifesta-se, igualmente, pelo não provimento do recurso (e-doc. 81).



    É o relatório. 



    Decido.



    8. No caso em análise, as instâncias antecedentes reconheceram a ausência dos requisitos para a concessão do benefício, pois, à época da publicação do Decreto, o recorrente já havia sido contemplado com comutações anteriores. Eis o trecho do acórdão proferido pelo Tribunal no julgamento do agravo em execução:



    “Nesse contexto, embora não se ignore que a intenção do Chefe do Executivo com a concessão de indulto e comutação seja a de perdoar parte das penas irrogadas aos condenados por crimes menos graves, sobretudo diante da atual estrutura do sistema carcerário, é imperativo que tal medida não viole frontalmente os ditames da execução penal, com concessão reiterada de benesses que inviabilizem a natureza pedagógica e sancionatória das penas impostas.



    Em outras palavras, sem perder de vista que a legislação de regência ao caso concreto introduziu óbice intransponível à concessão de nova comutação àqueles apenados que já usufruíram de benefício idêntico decorrente de decreto presidencial anterior, tem-se como inviável a manutenção do benefício concedido pelo Juízo a quo em relação às condenações advindas das Ações Penais sob nº 0004730- 48.2010.8.16.0013, nº 0004258-76.2012.8.16.0013, nº 0027056-94.2013.8.16.0013 e nº 0029268- 20.2015.8.16.0013, porquanto o recorrido já foi contemplado com o mesmo benefício pelos Decretos Presidenciais nº 8.380/2014 e 9.246/2017, conforme se infere do Relatório de Informações Processuais e da decisão de mov. 105.1 SEEU.



    Por outro vértice, urge consignar que o art. 3º, caput e §2º, do Decreto Presidencial nº 11.846/2023 [1], prevê a possibilidade, na hipótese de concurso de penas, da comutação das penas que ainda não foram contempladas com o benefício em decretos anteriores, desde que preenchidos os requisitos legais.



    De fato, em caso de concurso de crimes, a existência de comutações anteriores não impede, por si só, a concessão da comutação prevista no Decreto nº 11.846/2023, pois o art. 3º e § 2º não obsta a comutação da pena remanescente, mesmo que o sentenciado já tenha usufruído de idêntico benefício anteriormente em relação a outras reprimendas, devendo o referido dispositivo ser interpretado, sistematicamente, com o art. 4º do aludido Decreto Presidencial, o qual impossibilita o benefício de penas comutadas por decretos anteriores. Vale dizer, na hipótese de concurso de crimes, é possível a comutação da pena em reprimendas impostas em ações penais ainda não contempladas por decretos anteriores.



    Dito isso, em relação às condenações remanescentes – advindas das Ações Penais nº 0000324- 94.2022.8.16.0196 e 0002312-58.2019.8.16.0196 (respectivamente, pela prática dos delitos de roubo majorado, lesão corporal e furto qualificado) –, vê-se que o Juízo a quo se limitou a reconhecer, de forma conglobada, o cumprimento pelo reeducando dos requisitos objetivo e subjetivo, sem qualquer ressalva à concessão do benefício da comutação da pena.



    Por sua vez, decanta-se das razões recursais do Ministério Público que sua insurgência se alicerçou exclusivamente no argumento de que o apenado já fora beneficiado com a comutação da pena em anos anteriores, o que inviabilizaria a aplicação do instituto com base no Decreto Presidencial nº 11.846/2023, em relação a todas as suas condenações.



    Diante desse panorama, em atenção à extensão restrita do recurso interposto pelo órgão acusador, afigura-se premente a manutenção do beneplácito da comutação da pena em relação às condenações decorrentes das Ações Penais nº 0000324-94.2022.8.16.0196 e 0002312-58.2019.8.16.0196, sob pena de cerceamento de defesa e violação aos princípios do tantum devolutum quantum appellatum e da proibição à reformatio in pejus.



    Passando-se as coisas dessa maneira, outra alternativa não resta a esta Corte recursal a não ser dar parcial provimento ao recurso ministerial, a fim de se afastar a concessão da comutação de pena em relação aos Autos nº 0004730-48.2010.8.16.0013, nº 0004258-76.2012.8.16.0013, nº 0027056- 94.2013.8.16.0013 e nº 0029268-20.2015.8.16.0013, porquanto já contempladas por benefício idêntico decorrente de decreto presidencial anterior, em frontal descompasso ao disposto no art. 4º do Decreto Presidencial nº 11.846/2023.” (e-doc. 9, p. 5-6)



    9. A conclusão se mostra em conformidade com o Decreto Presidencial nº 11.846, de 2023, uma vez que o art. 4º condicionou, com clareza, o direito à comutação da pena à não obtenção de comutações decorrentes de decretos anteriores:



    “Art. 4º  Concede-se comutação às pessoas condenadas a pena privativa de liberdade que atendam aos requisitos estabelecidos neste Decreto e que não tenham, até 25 de dezembro de 2023, obtido as comutações por meio de Decretos anteriores, independentemente de pedido anterior.



    Parágrafo único.  Não é possível utilizar de forma cumulativa o tempo de pena para as hipóteses de comutação de que tratam os art. 3º e art. 4º.”



    10. Na espécie, o recorrente se enquadra na vedação disposta no citado dispositivo, pois já havia sido beneficiado com comutação, referente ao Decreto nº 8.615, de 2015.



    11. Em contrapartida, não há norma que preveja a desconsideração dessa diretriz, não cabendo ao Judiciário se imiscuir em ato proveniente do exercício da competência exclusiva do Poder Executivo — CRFB, art. 84, inc. XII.



    12. De acordo com a jurisprudência desta Suprema Corte, não preenchidos os requisitos para a aplicação da comutação de penas, não há se falar em ilegalidade na decisão que indeferiu a benesse. Confira-se:



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Matéria criminal. Execução da pena. Comutação. Decreto Presidencial nº 11.846/23. Recorrente beneficiada com comutação da pena em decretos anteriores. Óbices dispostos no decreto presidencial. Requisitos não atendidos. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 3. Agravo ao qual se nega provimento.”



    (RHC nº 254.420-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 26/05/2025, p. 28/05/2025; grifos nossos)



    “RECURSO ORDINÁRIO – CONVERSÃO – HABEAS CORPUS. Considerada a envergadura da ação, no que voltada à preservação da liberdade de ir e vir, cabível é receber, como habeas corpus, recurso ordinário inadmissível. COMUTAÇÃO – REQUISITOS – DECRETO – ATENDIMENTO – AUSÊNCIA. Não atendidos requisitos previstos no Decreto do Presidente da República, mostra-se inviável o reconhecimento da comutação.”



    (RHC nº 141.689/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/06/2021, p. 1º/07/2021; grifos nossos).



    13. No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas transitadas em julgado: RHC nº 257.767/PR, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 13/06/2025, p. 16/06/2025; RHC nº 257.602/PR, Rel. Min. Edson Fachin, j. 13/06/2025, p. 17/06/2025; e RHC nº 258.690/PR, Rel. Min. Flávio Dino, j. 15/07/2025, p. 16/07/2025.



    14. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator